Tribunal: TJMT
Processo: 1005574-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005574-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NADIEGE DA SILVA AMORIM - CPF: 891.361.101-59 (AGRAVADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1005574-67.2024.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Capital.

Agravante
: Bradesco Saúde S.A.

Agravada
:
Nadiege da Silva Amorim.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu,
não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto Bradesco Saúde S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu o recurso que interpôs ante a intempestividade.

Inconformado, defende o agravante o desacerto da decisão monocrática, mencionando que o prazo para a interposição do agravo de instrumento inicia-se a partir da citação/intimação das partes a respeito do seu teor. Desta forma, conforme consta na aba expedientes, em que pese a decisão tenha sido disponibilizada no dia 08.11.2023, a citação da seguradora agravante ocorreu apenas no dia 14.02.2024, motivo pelo qual o recurso é tempestivo.

Afirma que embora a decisão proferida pelo relator seja singela, não merece manutenção, requerendo, ao final, pelo provimento do recurso.

A agravada apresentou contraminuta,
pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 213516664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nadiege da Silva Amorim

move ação de obrigação de fazer c/c dano moral em face de Bradesco Saúde S.A. e outro, postulando pela concessão de tutela antecipada de urgência para que as rés autorizem o procedimento de histerectomia e correção de incontinência urinária a ser realizado em ato único, conforme indicação médica, com o devido fornecimento dos materiais adequados, no valor de R$41.250,00, bem como a parte de hotelaria hospitalar e anestesia.

Ao receber a inicial, o douto magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize imediatamente a realização do procedimento de histerectomia e de correção de incontinência urinária sob o mesmo ato, bem como o custeio de todo o necessário para o tratamento, como anestesia, hotelaria hospitalar e materiais adequados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

A referida decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência foi proferida no dia
06.11.2023
(id. 133471392 – autos de origem), sendo registrado no sistema PJE, a ciência do agravante no dia
08.11.2023
, contudo, o recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em
06.03.2024.

Após oportunizar ao agravante comprovar a tempestividade recursal (id. 206067153), este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, ante a sua manifesta intempestividade.

Inconformado, agora em sede de agravo interno, pugna pela reforma da decisão, mencionando que o prazo para a interposição do agravo de instrumento inicia-se a partir da citação/intimação das partes a respeito do seu teor. Desta forma, conforme consta na aba “expedientes”, em que pese a decisão agravada tenha sido disponibilizada no dia
08.11.2023
, a citação da seguradora/agravante ocorreu apenas no dia
14.02.2024
, motivo pelo qual o recurso é tempestivo.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme elucidado na decisão combatida e novamente relatado nesta via, a decisão que apreciou os requisitos para o deferimento da liminar fora proferida no dia
06.11.2023
(id. 133471392 – autos de origem).

O sistema registrou a ciência do agravante no dia
08.11.2023
, conforme se verifica na “
aba expedientes
” do sistema PJE, findando-se o prazo de 15 dias em
01.12.2023.
Todavia, o recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em
06.03.2024,
sendo de clareza solar que ultrapassou o prazo quinzenal previsto em lei. Confira:

Ressalte-se que o prazo para a interposição do recurso está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§5
o
. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias
.” (Destaquei)

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe,
conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça,
terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”

Nesse sentido: “
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos
.” (RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024